Tribunal: TJES
Processo: 5003718-68.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003718-68.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO SILVA ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003718-68.2024.8.08.0069

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RENATO SILVA ROCHA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO
ADMINISTRATIVO
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE ACRESCIDO DAS VANTAGENS HABITUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TEMPO DE SERVIÇO QUE DEVEM INCORPORAR
À
BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por
RENATO SILVA ROCHA
em face d
a
sentença que julgou
im
procedentes o
s
pedido
s
da inicial,
em que pugna pela condenação do recorrido ao pagamento das horas extras com a inclusão dos reflexos salarias na base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
que a hora normal de trabalho que é a base de cálculo da hora extra compreende, além do salário-base, as demais vantagens recebidas habitualmente, motivo pelo qual punga pela reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento das horas extras cuja base de cálculo deve incidir as vantagens recebidas com habitualidade, tais como: Adicional de Insalubridade, Adicional por Tempo de Serviço Quinquênio, Decênio, entre outros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, a Lei Complementar n.º 53/1997, que trata sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, prevê que a base de cálculo das horas extras corresponde a hora normal de trabalho, conforme segue
in verbis
:

Art. 94.
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à
hora normal de trabalho
.
(g.n.)

§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá cento e oitenta dias por ano.

§ 2º A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.

§ 3º Para o cálculo do divisor mensal utilizado no cômputo de eventuais horas extras laboradas, deve-se dividir o total das horas semanais trabalhadas do cargo por 06(seis) dias úteis semanais, multiplicando-se o resultado por 30 (trinta) dias, total de dias do mês.

4. Nesta toada, o legislador, ao prever que a base de cálculo da hora extra corresponde à hora normal de trabalho e não ao salário-base, previu que a base de cálculo da hora extra corresponde ao vencimento base acrescido das vantagens percebidas habitualmente, haja vista que o servidor que passou a perceber adicional de tempo de serviço, tais como quinquênio e decênio, bem como adicional de insalubridade, recebe habitualmente essas vantagens, devendo ser incorporadas ao salário-base a fim de corresponder a hora normal de trabalho.

5. Com efeito, ainda que o adicional de insalubridade é verba de caráter transitória, por possuir natureza
proter laborem
, isto é, apenas é devido quando a atividade é desempenhada em ambiente insalubre,
in casu
, verifica-se que as horas extraordinárias laboradas pelo servidor ocorreu exposto as mesmas insalubridades que na hora normal, assim como foram laboradas ao mesmo tempo em que já fazia
jus
à percepção do adicional de tempo de serviço, de sorte que não gera o indesejado efeito cascata, que é vedado pela Constituição Federal pelo art. 37, em seu Inciso XIV.

6. Neste lastro, a jurisprudência reconhece a incorporação das vantagens habituais na base de cálculo do adicional de hora extra, vejamos:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ. HORAS EXTRAS.
Base de cálculo.
Pretensão à inclusão do adicional de risco de vida na base de cálculo das horas extras
após o advento da LCM nº 598/2020.
Possibilidade. Verba de caráter permanente
, por expressa previsão legal do art. 103, § 2º, da LCM nº 499/2010, com redação dada pela LCM nº 598/2020. Inteligência dos arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da CRFB/1988. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido. (JECSP; RecInom 1018225-60.2024.8.26.0309; Jundiaí; Oitava Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros; Julg. 29/11/2024)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE.

Adicional de risco de vida. Incidência sobre o total de horas trabalhadas, inclusive horas extras
. Possibilidade. Base de cálculo. Valor da hora normal. ADIN nº 70077222735. Direito evidenciado. Sentença de procedência confirmada. Recurso inominado desprovido. (JECRS; RInom 5002893-08.2024.8.21.0023; Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Alan Tadeu Soares Delabary Junior; Julg. 21/11/2024; DJERS 25/11/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. HORA EXTRA.
Divisor e base de cálculo. Sentença de procedência. Insurgência recursal do município quanto ao indexador. Alegação de que a hora normal de trabalho, utilizada pelo município como base de cálculo para o pagamento das horas extras, é composta pelo vencimento base. Não acolhimento.
Servidor que tem direito ao percebimento das horas extras calculada sobre a remuneração, que engloba o vencimento base, mais as vantagens acessórias
atribuídas em Lei. Artigo 51 do estatuto dos funcionários públicos do município de general Carneiro (Lei Complementar municipal nº 002/2005).
Diferenças salariais devidas
. Precedentes. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR; RInomCv 0006526-22.2023.8.16.0174; União da Vitória; Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Des.Haroldo Demarchi Mendes; Julg. 12/11/2024; DJPR 22/11/2024)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para,

reformando a sentença,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos da inicial e
CONDENAR
o recorrido ao pagamento das diferenças salariais relativas às horas extras trabalhadas,
consideradas a parir de janeiro/2024,
cuja base de cálculo deve
considerar
o salário-base acrescid
o
do
adicional de tempo de serviço, tais como quinquênio e decênio, bem como adicional de insalubridade.

8. Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, acrescidos de juros de mora e correção monetária, a partir da citação do recorrido,
pel
a taxa SELIC, sem cumulação com nenhum outro índice, nos termos do art. 3o, da EC 113/2021.

9
. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)